Tribunal: TJDFT
Processo: 0718667-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0718667-84.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA HABERMANN AGRAVADO: VINICIUS CORTES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Flávia Habermann contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília (Id 192722819 do processo de referência) que, nos autos da ação cominatória com restituição de valores proposta pela ora agravante em desfavor de Vinícius Cortes, processo n. 0713663-63.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Indefiro pelo momento o pedido de tutela de busca e apreensão do veículo, pois não há a urgência necessária, sendo mais prudente ouvir o requerido antes de uma decisão tão drástica. Nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil designe-se audiência de conciliação. Devem as partes, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência, manifestar o desinteresse na designação da audiência, caso não indicado anteriormente. Advirta-se as partes que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, podendo ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União, nos termos do art. 334, §8o, do Código de Processo Civil. Cite-se e intime-se. Na origem, a autora opôs embargos de declaração (Id 193630159 do processo de referência), os quais foram rejeitados (Id 193918157 do processo de referência). Inconformada, a parte autora interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 58848413), narra ter travado breve relacionamento amoroso com o réu/agravado, durante o qual celebrou contrato de financiamento de veículo em seu próprio nome para auxiliar o ex-namorado, que à época possuía restrições cadastrais que impediam a concessão de empréstimo em favor dele. Diz que, apesar de ter contratado o empréstimo em seu próprio nome, o veículo era de uso exclusivo do ex-namorado, a quem competia efetuar o pagamento das parcelas, conforme procuração pública outorgada. Findo o relacionamento amoroso, brada ter o réu deixado de efetuar o pagamento das parcelas do financiamento e do IPVA relativos ao bem, além de infringir normas de trânsito que culminaram em multas administrativas, sendo que todos os débitos recaíram sobre a autora. Entende injusto o ônus que vem suportando. Requer a transferência do veículo para o nome do agravado, de modo que ele passe a arcar com os débitos relativos ao bem, que inclusive já se encontra em posse exclusiva dele. Subsidiariamente, caso não seja possível a transferência, requer a busca e apreensão do veículo. Diz presentes os requisitos para a antecipação de tutela em sede recursal. Conclui pleiteando a reforma da decisão agravada, para determinar “que o Agravado proceda a transferência do veículo juntamente com a quitação e transferência do financiamento e quitação dos débitos (protesto), em até 30 dias, sob pena de busca e apreensão e imediata revogação da procuração pública que confere tais poderes a ele”. Ao final, requer: Assim, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais, requer: a) Que seja deferido o pedido de tutela de urgência antecipada, considerando que os requisitos do art. 300 e seguintes foram devidamente preenchidos, a fim de determinar ao DETRAN a imediata transferência do veículo para o nome do Agravado; b) No mérito seja confirmado a tutela de urgência antecipada recursal, a fim de que o Agravado proceda a transferência do veículo juntamente com a quitação e transferência do financiamento e quitação dos débitos (protesto), em até 30 dias, sob pena de busca e apreensão e imediata revogação da procuração pública que confere tais poderes a ele. Preparo regular (Ids 58848417 e 58848419). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico ser necessário, para o caso em comento, maior elucidação da questão controvertida, com a devida dilação probatória a ser efetuada nos autos de origem, antes do deferimento da medida liminar vindicada. A autora/agravante pugna pela transferência do veículo para o nome de terceiro – ora agravado – ao argumento de que celebrou contrato de financiamento do veículo I/Citröen C4L Shine Aut, placa RKQ2G66, em seu nome, mas para uso exclusivo do réu/agravado, porque ele não possuía condições de celebrar o empréstimo no próprio nome em virtude de restrições cadastrais. Assevera que, findo o relacionamento amoroso entre as partes, o requerido deixou de arcar com as parcelas que lhe cabiam, bem como não pagou o IPVA relativo ao bem e infringiu diversas normas de trânsito que culminaram em multas, recaindo todos os débitos sobre a autora/agravante. Pois bem. Compulsando os autos de origem, verifico que, de fato, o veículo se encontra em nome da autora/recorrente, conforme certificado de registro e licenciamento de veículo (Id 192648063 do processo de referência), bem como existe procuração pública em que o agravado “assume toda e qualquer responsabilidade civil, criminal e administrativa sobre o veículo” (Id 192648072, pp. 1-2 do processo de referência). Ocorre que as medidas requeridas pela agravante – seja o pedido principal de ver transferido o veículo para o nome do agravado, seja o pedido subsidiário de busca e apreensão do bem – recomendam maior dilação probatória antes de serem deferidas, a fim de se elucidar melhor a questão. Isso porque as demais provas já acostadas aos autos, apesar de conterem indícios que corroboram o alegado na petição inicial, não permitem ao julgador analisar com segurança a questão. Vale dizer, há início de prova, mas não o bastante para deferimento liminar do pedido. De fato, há prova da transferência de R$ 41.870,00 para conta bancária de titularidade do requerido (Id 192648068, p. 1 do processo de referência), mas os prints de conversa pelo aplicativo WhatsApp não permitem inferir a que título se deu tal transferência (Id 192648068, pp. 2-4 do processo de referência), se se tratava de empréstimo ou doação entre as partes. Outrossim, não foi acostado aos autos o alegado financiamento para aquisição do veículo, mas tão somente faturas de cartão de crédito da autora (Id 192648069 do processo de referência). Não é possível verificar, dessa forma, se há alienação fiduciária do veículo – como dá a entender a autora em seu arrazoado –, caso em que necessário seria verificar os termos contratuais a fim de se verificar a possibilidade de cessão do contrato para terceiro – no caso, o agravado – sem a anuência do banco. Não é possível verificar qual o montante da dita parcela de financiamento, nem relacioná-la com a aquisição do veículo. Mesmo os protestos apresentados foram acostados aos autos de forma parcial e/ou incompleta (Id 192648071 do processo de referência), com fotos e prints de tela de celular que não permitem ao órgão julgador a completa visualização dos documentos. Dessa forma, ainda que haja início de prova documental corroborando as alegações da autora, prudente se mostra percorrer o iter procedimental, com a oitiva do réu e eventual maior produção probatória, antes de ver deferidas as medidas postuladas. Certeza há de que o art. 5o, LV, da CF confere o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa em processo judicial ou administrativo com os meios e recursos a ela inerentes. O art. 7o do CPC estabelece que o juiz deve zelar pelo contraditório nos processos judiciais. A questão debatida no recurso suscita questionamento. A questão foi reputada complexa pelo i. magistrado e, evidentemente, assim se mostra. Inviável transferir açodadamente o veículo à parte agravada sem perquirir as cláusulas contratuais do financiamento contratado, ou determinar de imediato a busca e apreensão do bem, porque necessário ouvir a parte contrária antes, bem como melhor elucidar a forma com que o veículo foi adquirido e as condições de contratação do empréstimo, tanto perante a(s) instituição(ões) financeira(s) como entre as partes em juízo. Sem conhecimento das condições e termos da relação contratual sub judice não há como formar convencimento seguro acerca da melhor solução para o caso. Necessário aguardar a manifestação prévia da parte agravada, como bem ressaltou a decisão agravada, para melhor compreensão dos fatos. Nesse contexto, em detido exame do caderno processual originário, especialmente dos documentos que acompanham a peça de ingresso, não diviso, de plano, a existência do direito da agravante. Elementos mínimos de convicção favoráveis a ela não vieram aos autos, o que constitui insuperável obstáculo ao imediato reconhecimento da probabilidade do direito de que se diz titular ou de provimento do recurso que manejou. Repiso que o agravo de instrumento é um recurso de cognição não aprofundada, que não permite o exaurimento das matérias discutidas na causa principal, uma vez que não comporta dilação probatória nem é o ambiente processual para que isso aconteça. Cito, adiante, julgado desta e. 1a Turma Cível no sentido da inviabilidade de cognição em sede de agravo de instrumento de questões controvertidas, as quais tenham natureza eminentemente instrutória, a saber: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso particularmente incompatíveis com o âmbito do recurso de agravo de instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 2. O indeferimento da análise do pleito em caráter liminar realizado pelo juízo de origem não representa, de modo algum, que o mérito não será analisado. Adiar para formar o contraditório não se confunde com o indeferimento da medida pretendida pelo requerente. 3. Não obstante as provas documentais trazidas pelo agravante, só o prosseguimento do feito, com a defesa do requerido e o subsídio de novos elementos de prova, poderá comprovar o direito da parte autora ao custeio da internação, como assim almeja com a pretensão deduzida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1234120, 07247708320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesses termos, a questão controvertida ventilada pela agravante demanda maiores esclarecimentos, devendo a controvérsia estabelecida ser elucidada nos autos principais, durante a instrução processual, a qual, frise-se, costuma ser célere neste e. Tribunal de Justiça. Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de efeitos da tutela recursal formulado pela agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 9 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora